Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE E DE PREFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO PRINCIPAL NÃO CONTEMPLADO PELA PREFERÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE. CONTRATO PARTICULAR NÃO OPONÍVEL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se discute que o advogado tem direito de postular o destaque de honorários contratuais em face de créditos devidos pela Fazenda Pública, visando o recebimento direto da verba laboral, nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
2. Contudo é inviável que o advogado imponha à Fazenda Pública a qualidade de devedora dos honorários contratuais, em função de contrato particular, a fim de que o causídico tenha preferência pessoal no recebimento em crédito que está inserido para pagamento da parte exequente de acordo com as regras ordinárias do precatório judicial.
3. Os ajustes firmados entre a parte e seu advogado em contrato particular não são oponíveis em face da Fazenda Pública, de modo que não justificam a alteração da natureza e da forma de pagamento do débito principal devido à parte exequente, sobre os quais devem incidir, no momento do pagamento, a reserva de honorários contratuais.
4. “O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8o, da Constituição Federal.” (STF - RE 1094439)
5. Agravo de instrumento desprovido.